Tribunal: STM
Processo: 7000610-79.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DENÚNCIA REJEITADA. CRIME DE PUBLICAÇÃO OU CRÍTICA INDEVIDA (ART. 166 DO CPM) E OFENSA ÀS FORÇAS ARMADAS (ART. 219, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPM). MILITAR DA RESERVA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL MILITAR. PROVIMENTO DO RECURSO. 1.Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra decisão do Juiz Federal da Justiça Militar que rejeitou denúncia oferecida contra Coronel da reserva remunerada, imputando-lhe a prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 166 e 219, parágrafo único, c/c art. 79 (três vezes), todos do Código Penal Militar. O magistrado a quo entendeu inexistir justa causa, por considerar o denunciado inapto a cometer o delito do art. 166 do CPM, por estar na reserva, e atípica a conduta referente ao art. 219, por se encontrar protegida pela liberdade de expressão. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o militar da reserva pode ser sujeito ativo do crime de publicação ou crítica indevida previsto no art. 166 do CPM; (ii) estabelecer se as declarações públicas do denunciado, veiculadas em entrevistas, estão abrangidas pela liberdade de expressão ou configuram, em tese, ofensa às Forças Armadas (art. 219, parágrafo único, do CPM), apta a justificar o recebimento da denúncia. 3. O crime do art. 166 do CPM tutela a disciplina e a autoridade militar, não restringindo expressamente o sujeito ativo aos militares da ativa. O art. 13 do CPM prevê que o militar da reserva conserva as responsabilidades e prerrogativas de seu posto, sujeitando-se à lei penal militar. 4. O entendimento restritivo adotado pelo STF no HC 75.676/RJ (Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1998), segundo o qual militar da reserva não poderia cometer o crime do art. 166 do CPM, foi superado pelo Plenário da Suprema Corte no Inquérito 2.295/MG (Rel. p/ Acórdão Min. Menezes Direito, 2008), que reconheceu expressamente a sujeição do militar da reserva às normas penais castrenses. 5. A prescrição da pretensão punitiva não se configura, pois as manifestações imputadas ocorreram em 2024 e 2025, consumando-se com a divulgação pública das críticas, e não com o fato pretérito de 2006 a que se referem. 6. O art. 142, §3º, I e X, da CF/1988, e o art. 14, §3º, do Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/1980) asseguram que a disciplina e a hierarquia devem ser observadas por militares da ativa, da reserva e reformados, sendo legítima a limitação da liberdade de expressão em função da preservação desses valores institucionais. 7. A liberdade de expressão, embora constitucionalmente protegida (CF/1988, art. 5º, IV e IX), não é absoluta. Quando exercida de modo a vilipendiar a honra institucional das Forças Armadas ou a propalar fatos inverídicos sobre sua conduta e hierarquia, ultrapassa os limites do direito e ingressa na esfera do ilícito penal militar. 8. As declarações do denunciado, proferidas em entrevistas de ampla divulgação (YouTube, rádio e imprensa escrita), imputando às Forças Armadas e a seus comandantes condutas de “inépcia”, “oportunismo”, “politização” e “subserviência”, e afirmando, sem base fática, que “80 a 90% dos oficiais apoiaram o golpe”, são, em tese, capazes de ofender a dignidade e abalar o crédito da instituição, configurando o tipo penal do art. 219, parágrafo único, do CPM. 9. A Lei nº 7.524/1986, que assegura ao militar inativo a livre opinião sobre assuntos políticos, não o exime da responsabilidade penal por crimes militares nem autoriza a crítica pública de atos de superiores ou a divulgação de fatos inverídicos ofensivos à instituição. 10. A denúncia do Ministério Público Militar atende aos requisitos dos arts. 30 e 77 do CPPM, descrevendo com precisão as condutas, as datas, os locais e os meios de divulgação, de modo a assegurar ao acusado o pleno exercício da ampla defesa. 11. Recurso provido. Denúncia recebida.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/10/2025 A
16/10/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000610-79.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: RUBENS PIERROTTI JUNIOR
ADVOGADO(A): FELIPE DRUMOND COUTINHO DE SOUZA (OAB RJ165204)
ADVOGADO(A): ANDRÉ PERECMANIS (OAB RJ109187)
Certifico que este processo foi incluído no 3º Aditamento da Sessão Virtual, realizada
no período de 13/10/2025, às 13:30, a 16/10/2025, às 18:00, na sequência 35,
disponibilizada no DE de 02/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
PRESENTE RECURSO, PARA RECEBER A DENÚNCIA OFERTADA PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E DETERMINAR A BAIXA DOS AUTOS AO
JUÍZO "A QUO", PARA QUE PROMOVA O REGULAR PROCESSAMENTO DO
FEITO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. NA FORMA REGIMENTAL, FEZ JUNTADA DE ARQUIVO
DE ÁUDIO E VÍDEO CONTENTO SUSTENTAÇÃO ORAL O ADVOGADO DA
DEFESA, DR. FELIPE DRUMOND COUTINHO DE SOUZA, E O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. SAMUEL PEREIRA,
EM PETIÇÃO ESCRITA, MANIFESTOU CIÊNCIA DA JUNTADA DA
SUSTENTAÇÃO ORAL.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000610-79.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: RUBENS PIERROTTI JUNIOR
ADVOGADO(A): FELIPE DRUMOND COUTINHO DE SOUZA (OAB RJ165204)
ADVOGADO(A): ANDRÉ PERECMANIS (OAB RJ109187)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DENÚNCIA REJEITADA. CRIME
DE PUBLICAÇÃO OU CRÍTICA INDEVIDA (ART. 166 DO CPM) E
OFENSA ÀS FORÇAS ARMADAS (ART. 219, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CPM). MILITAR DA RESERVA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. JUSTA
CAUSA PARA AÇÃO PENAL MILITAR. PROVIMENTO DO RECURSO.
1.Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra
decisão do Juiz Federal da Justiça Militar que rejeitou denúncia oferecida contra
Coronel da reserva remunerada, imputando-lhe a prática, em tese, dos crimes
previstos nos arts. 166 e 219, parágrafo único, c/c art. 79 (três vezes), todos do
Código Penal Militar. O magistrado a quo entendeu inexistir justa causa, por
considerar o denunciado inapto a cometer o delito do art. 166 do CPM, por estar
na reserva, e atípica a conduta referente ao art. 219, por se encontrar protegida
pela liberdade de expressão.
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o militar da reserva pode ser
sujeito ativo do crime de publicação ou crítica indevida previsto no art. 166
do CPM; (ii) estabelecer se as declarações públicas do denunciado, veiculadas
em entrevistas, estão abrangidas pela liberdade de expressão ou configuram,
em tese, ofensa às Forças Armadas (art. 219, parágrafo único, do CPM), apta a
justificar o recebimento da denúncia.
3. O crime do art. 166 do CPM tutela a disciplina e a autoridade militar, não
restringindo expressamente o sujeito ativo aos militares da ativa. O art. 13 do
CPM prevê que o militar da reserva conserva as responsabilidades e
prerrogativas de seu posto, sujeitando-se à lei penal militar.
4. O entendimento restritivo adotado pelo STF no HC 75.676/RJ (Rel. Min.
Sepúlveda Pertence, 1998), segundo o qual militar da reserva não poderia
cometer o crime do art. 166 do CPM, foi superado pelo Plenário da Suprema
Corte no Inquérito 2.295/MG (Rel. p/ Acórdão Min. Menezes Direito, 2008),
que reconheceu expressamente a sujeição do militar da reserva às normas
penais castrenses.
5. A prescrição da pretensão punitiva não se configura, pois as manifestações
imputadas ocorreram em 2024 e 2025, consumando-se com a divulgação
pública das críticas, e não com o fato pretérito de 2006 a que se referem.
7000610-79.2025.7.00.0000
40001377306 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. O art. 142, §3º, I e X, da CF/1988, e o art. 14, §3º, do Estatuto dos Militares
(Lei nº 6.880/1980) asseguram que a disciplina e a hierarquia devem ser
observadas por militares da ativa, da reserva e reformados, sendo legítima a
limitação da liberdade de expressão em função da preservação desses valores
institucionais.
7. A liberdade de expressão, embora constitucionalmente protegida (CF/1988,
art. 5º, IV e IX), não é absoluta. Quando exercida de modo a vilipendiar a
honra institucional das Forças Armadas ou a propalar fatos inverídicos sobre
sua conduta e hierarquia, ultrapassa os limites do direito e ingressa na esfera do
ilícito penal militar.
8. As declarações do denunciado, proferidas em entrevistas de ampla divulgação
(YouTube, rádio e imprensa escrita), imputando às Forças Armadas e a seus
comandantes
condutas
de
“inépcia”,
“oportunismo”,
“politização”
e
“subserviência”, e afirmando, sem base fática, que “80 a 90% dos oficiais
apoiaram o golpe”, são, em tese, capazes de ofender a dignidade e abalar o
crédito da instituição, configurando o tipo penal do art. 219, parágrafo único, do
CPM.
9. A Lei nº 7.524/1986, que assegura ao militar inativo a livre opinião sobre
assuntos políticos, não o exime da responsabilidade penal por crimes militares
nem autoriza a crítica pública de atos de superiores ou a divulgação de fatos
inverídicos ofensivos à instituição.
10. A denúncia do Ministério Público Militar atende aos requisitos dos arts. 30 e
77 do CPPM, descrevendo com precisão as condutas, as datas, os locais e os
meios de divulgação, de modo a assegurar ao acusado o pleno exercício da
ampla defesa.
11. Recurso provido. Denúncia recebida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, decidiu dar provimento ao presente recurso, para receber a
denúncia ofertada pelo Ministério Público Militar e determinar a baixa dos autos ao juízo "a
quo", para que promova o regular processamento do feito.
Brasília, 16 de outubro de 2025.
RELATÓRIO
7000610-79.2025.7.00.0000
40001377306 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar (MPM) contra decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria
da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, de 18/7/2025, nos autos do Inquérito Policial Militar nº
7000311-72.2025.7.01.0001 (evento 6, doc. 1), que rejeitou a Denúncia oferecida
pelo Parquet Militar em desfavor do Cel R/1 RUBENS PIERROTTI JUNIOR, dando-o como
incurso na prática dos crimes militares previstos nos arts. 166 (publicação ou crítica indevida)
e 219, parágrafo único (ofensa às Forças Armadas, majorada), na forma do artigo 79 (três
vezes), todos do CPM (IPM, evento 25, doc. 1).
A inicial acusatória relatou o que se segue (IPM, evento 25, doc. 1):
Demonstram os autos que o denunciado, Coronel da reserva remunerada, em diversas
ocasiões por meio de entrevistas que concedeu em canais públicos de comunicação (Youtube,
Imprensa e Rádio), criticou publicamente a ato de superior hierárquico, a assuntos atinentes à
disciplina militar, e a resolução de Governo, além de propalar fatos, que sabe ser inverídicos,
ofendendo a dignidade e abalando o crédito das Forças Armadas, bem como a confiança que
estas merecem do público.
Conforme consta nos autos, no dia 28 de novembro de 2024, em entrevista concedida ao
Canal do Youtube Tramontina News, e no dia 16 de janeiro de 2025, em entrevista concedida a
Rádio 98,7 FM, além de outras possíveis entrevistas, o denunciado proferiu ofensas a Forças
Armadas (FFAA), proferindo ofensas a dignidade e abalando o crédito da FFAA, conforme
algumas falas em destaque a seguir.
Na entrevista concedida ao Canal do Youtube Tramontina News, no programa TRAMONTA
NEWS/FLOW NEWS, para o Jornalista Carlos Tramontina, com a chamada “AS FORÇAS
ARMADAS SÃO CONFIÁVEIS?", sobre o tema CORRUPÇÃO E CONTRADIÇÕES NAS
FORÇAS ARMADAS, COM RUBENS PIERROTTI - TRAMONTA NEWS, disponível no link
https://www.youtube.com/watch?v=AWR4p3r66Rk&t=2136s,
inicialmente
o
denunciado
critica palestra realizada pelo então Comandante da Brigada de Infantaria de Selva de São
Gabriel da Cachoeira, General Mourão, onde estava servindo, como subordinado, no ano de
2006. Posteriormente, destaca-se algumas falas do denunciado: “"olha isso tudo que tá
acontecendo. E ai eu te eu te pergunto o seguinte: Por que que o golpe não aconteceu? porque
ele era tosco ou porque uma parte do Alto Comando do Exército não embarcou nas histórias
que foram sendo contadas [...]” (tempo de 25:00); "não deu certo pela inépcia dos próprios
militares" (tempo de 29:16); "enxergo a atitude do Comandante do Exército, do Alto Comando
do Exército como uma atitude oportunista muito mais do que o que tá se vendendo como
legalista (tempo de 34:28)”; "ai a gente vem com aquela situação dos filhotes aí da ditadura
né como o próprio General Mourão né que até agora ai não apareceu muito ai no plano
golpista [...]" (tempo de 01:10:58); “[...] Tem, tem uma estrutura com 15 é porque assim é o
sonho do 4 Estrelas, né ? Os 4 estrelas, o General de Exército, o Almirante de Esquadra ou o
Tenentebrigadeiro que chegou a 4 estrelas. O que ele almeja mais da vida? Ele almeja ser
ministro do STM. Aí ele tem essas 60 horas, porque a Corte Militar, a justiça militar é uma, é
uma justiça exclusivamente penal, criminal [...] então, no conselho, o militar, ele está acimта
do juiz que estudou para isso. Então essa discrepância da Justiça Militar lá na Corte Superior,
no STM, ela já começa na primeira instância com 80%, 80% na primeira instância colegiado,
não tem formação [...] Tramontina, essa a Justiça Militar, essa corte é a corte marcial para
caso de guerra. Corte marcial em caso de guerra, em tempo de paz não justifica, gasta-se
muito trabalha-se pouco, tá o sonho dos generais 4 estrelas, que não tem nem formação
juridica e estão lá, como? É ministros dando a última decisão nos casos criminais, né? Justiça
Militar?" (tempo 01:40:21).
Ainda durante a entrevista, ao ser perguntado "você acha que não tem ninguém inocente nessa
parada?" o denunciado respondeu "Eu duvido muito!" e acrescenta que não realizou uma
pesquisa, mas que acreditava que cerca de 80 a 90% dos oficiais do Exército Brasileiro
7000610-79.2025.7.00.0000
40001377306 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

estavam apoiando o que chamou de “isso daí”, se referindo a pergunta do entrevistador
(tempo de 34:10).
Da mesma forma, ao ser questionado se a tropa está politizada, se o Exército tornou-se uma
unidade politizada nos últimos anos [...], o denunciado respondeu que sim (tempo de 34:41).
Ainda sobre a politização das Forças Armadas disse acreditava ser o "marco inicial dessa
politização”, mencionando inclusive o nome do atual Comandante do Exército, General
Tomás (tempo de 36:58), que há época era o Cmt da AMAN, e cita em sua fala que em 1985
“os militares saíram pelas portas dos fundos" (tempo de 39:24).
Quanto a entrevista realizada à Rádio 98.7 FM, em 14 janeiro de 2025, link
https://www.youtube.com/live/AqC2j9HXjBY?t=1729s, destaca-se os seguintes trechos: “A
Marinha há pouco mais de um mês lançou um vídeo deplorável jogando para si, dizendo que
só ela trabalhava aqui no Brasil, só ela que estava ali e que o brasileiro é um bando de boca
aberta e que só se aproveitava a vida enquanto eles estavam se sacrificando pelo pais."
(tempo de 38:51); "se nós estivéssemos em um país sério, o Comandante da Marinha já
deveria ter sido exonerado do cargo com aquele vídeo"; “essa complacência tem gerado
reiterados abusos como o que está acontecendo aí com esse advogado que foi defender seu
cliente” (tempo de 39'18").
No dia 17 de março de 2025, o denunciado de entrevista concedida ao Jornal Correio
Braziliense, https://www.correiobraziliense.com.br/politica/2025/03/7085818-IPM, criticou
publicamente assuntos atinentes a disciplina militar e resolução de Governo, conforme
destaca-se a seguir: “Essa relação delicada com os militares não é exclusividade do governo
Lula. O Ministério da Defesa foi criado em 1999 durante o governo FHC (Fernando Henrique
Cardoso). A questão é que os militares nunca engoliram bem essa mudança de status, a perda
de poder pelo rebaixamento dos ministros a comandantes de cada Força. Por isso, para não
ferir suscetibilidades, ao longo dos anos, a nomeação do ministro da Defesa tem sido
“negociada” com os militares. Isso, por si só, já desvirtua o cargo, subverte a essência. A
ministra Maria Elizabeth Rocha, que acabou de assumir, como primeira mulher, a presidência
do Superior Tribunal Militar (STM), declarou que o poder civil é que tem de nortear o poder
militar; e não o contrário. No Brasil, às vezes, temos de falar o óbvio. Mas como se o ministro
da Defesa, sistematicamente, tem cumprido um papel de títere dos militares?”.
Em matérias veiculadas pelo sítio eletrônico Folha de São Paulo e do Jornal o Globo,
constantes nos seguintes links https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2025/04/coronel-
indiciadochamou-alto-comando-do-exercito-de-oportunista.shtml
e
https://oglobo.globo.com/blogs/lauro-jardim/post/2025/04/indiciado-autorde-livro-que-
denuncia-corrupcao-no-exercito-vai-depor-acorporacao.ghtml, publicadas em 2, 4 e 18 de
abril de 2025, respectivamente, divulgam informações deste IPM, que não poderiam ser
expostas na mídia por serem de cunho investigativo, bem como, expôs o nome do encarregado
deste IPM, além de distorção dos fatos, como vedação do acesso aos autos, o que não ocorreu.
Ao ser ouvido na fase inquisitorial, o denunciado confirmou sua opinião quanto ao relatado
na entrevista ao programa TRAMONTA NEWS/FLOW NEWS, sobre o "posicionamento
oportunista". Por fim, ratificou o seu compromisso com o Exército e que as entrevistas e os
convites da imprensa foram motivados pelo sucesso de seu livro Diários da caserna: DOSSIÊ
SMART – “a história que o exército quer riscar" (Evento 17, doc. 4, fls. 1-10).
Diante de tais condutas, é possível inferir que o Sargento Cel R/1 RUBENS PIERROTTI
JUNIOR, incidiu na prática dos crimes militares previstos nos art. 166 e 219, parágrafo único,
na forma do artigo 79 (três vezes), todos do CPM, isso porque, de modo livre e consciente,
criticou publicamente ato de superior hierárquico, a assuntos atinentes à disciplina militar, e a
resolução de Governo, além de propalar fatos, que sabe ser inverídicos, ofendendo a
dignidade e abalando o crédito das Forças Armadas, bem como a confiança que estas
merecem do público.
7000610-79.2025.7.00.0000
40001377306 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, diante dos fatos trazidos à colação, conclui-se que as condutas do Denunciado nas
entrevistas dadas aos meios de comunicação citados a cima configura os delitos de publicação
ou crítica indevida e ofensas às forças armadas, por meio de imprensa.
Isso posto, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR requer o recebimento da presente denúncia,
com a consequente citação do Cel R/1 RUBENS PIERROTTI JUNIOR para, à luz dos
princípios do contraditório e da ampla defesa, assistir e participar de todos os termos do
processo, esperando-se sua condenação ao final.
O Juízo a quo rejeitou a Denúncia, sob os seguintes argumentos (evento 6, doc.
1):
Trata-se de denúncia apresentada pelo MPM em face do investigado Cel R/1 RUBENS
PIERROTTI JUNIOR, imputando-lhe a prática, em tese, dos delitos capitulados nos artigos
166 e 219, parágrafo único, na forma do artigo 79 (três vezes), todos do CPM, ao evento 25.
Aduz o Parquet, em síntese, que no dia 28 de novembro de 2024, em entrevista concedida ao
Canal do Youtube Tramontina News, e no dia 16 de janeiro de 2025, em entrevista concedida a
Rádio 98,7 FM, além de outras possíveis entrevistas, o denunciado proferiu ofensas a Forças
Armadas (FFAA), proferindo ofensas a dignidade e abalando o crédito da nesta, além de
criticar a palestra realizada pelo então Comandante da Brigada de Infantaria de Selva de São
Gabriel da Cachoeira, General Mourão, onde estava servindo, como subordinado, no ano de
2006. Alega, ainda, que no dia 17 de março de 2025, o denunciado em entrevista concedida ao
Jornal Correio Braziliense, criticou publicamente assuntos atinentes a disciplina militar e
resolução de Governo.
Em 27/05/2025, a Defesa requereu a rejeição da denúncia, ao evento 28, por entender que em
relação ao artigo 166 do CPM, não existe justa causa indispensável à deflagração da ação
penal a oficial da reserva em razão de ato praticado quando já estava em inatividade. Do
mesmo modo, quanto ao artigo 219, parágrafo único, do mesmo Código, sustenta a inépcia da
exordial, pois o Parquet se limitou a reproduzir parcialmente as declarações realizadas pelo
investigado enquanto concedia entrevistas a veículos de imprensa para divulgação do livro de
Ficção de autoria do denunciado, intitulado “Dossiê SMART: a história que o exército quer
riscar”.
É o Relatório. Passo a Decidir.
Com efeito, após compulsar os autos e atento ao que dispõe o artigo 77 do CPPM, sobre os
requisitos que orientam uma denúncia, verifico que os fatos articulados na presente não
atendem no disposto na alínea "e" do dispositivo mencionado, senão vejamos: no tocante ao
suposto delito de publicação ou crítica indevida, previsto no artigo 166 do CPM, trata-se na
realidade de ato de insubordinação, como relaciona o capítulo V do título II.
O sujeito ativo assim deve ser militar da ativa e o denunciado, por ser Oficial Coronel da
reserva remunerada, não está mais sujeito às obrigações e restrições disciplinares dos
militares que estão na ativa, conforme o entendimento do Eg.STF sobre o assunto: "Crime
militar: publicação ou crítica indevida (C. Pen. Militar, art. 166): não o pode cometer o
militar da reserva ou reformado. (Relator(a): Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, julgado
em 12-05-1998, DJ 07-08-1998 PP-00020 EMENT VOL-01917- 02 PP00223)". Logo, não
existindo mais nenhuma relação de subordinação entre investigado e algum superior
hierárquico, sua conduta é atípica e se acha agasalhada pelo direito à liberdade de expressão.
Analisando, ainda, o narrado pelo Parquet de que o investigado criticou palestra realizada
pelo então Comandante da Brigada de Infantaria de Selva de São Gabriel da Cachoeira,
General Mourão, onde estava servindo, como subordinado, no ano de 2006, observo que a
pena máxima cominada, em abstrato, é de 1 ano, de acordo com o artigo 166 do CPM, tendo o
7000610-79.2025.7.00.0000
40001377306 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

prazo prescricional de 4 anos, conforme artigo 125, inciso VI, do mesmo Código. Tomando-se
por base o ano em que se deu a suposta crítica, decorreu o lapso temporal acima apontado,
estando, portanto, prescrito.
No que tange à imputação do artigo 219, parágrafo único, do mesmo Código Substantivo, a
denúncia não apresenta a descrição de nenhum fato ofensivo às Forças Armadas, pois as
declarações do denunciado ocorreram no âmbito do direito fundamental a livre manifestação
do pensamento e expressão, nos termos do artigo 5º, incisos IV e IX da CF/88. As alegações
transcritas na exordial, que se deram em entrevistas para divulgação de seu livro intitulado
“Dossiê SMART: a história que o exército quer riscar”, trazem as opiniões e que podem ser
tidas dentro do limite da liberdade de expressão.
E nesse sentido é a jurisprudência do STF, como se vê dos julgados: "(...) O exercício regular
do direito de crítica, que configura direta emanação da liberdade constitucional de
manifestação do pensamento, ainda que exteriorizado em entrevista jornalística, não
importando o conteúdo ácido das opiniões nela externadas, não se reduz à dimensão do abuso
da liberdade de expressão, qualificando-se, ao contrário, como verdadeira excludente
anímica, que atua, em tal contexto, como fator de descaracterização do intuito doloso de
ofender. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Jurisprudência comparada (Corte
Européia de Direitos Humanos e Tribunal Constitucional Espanhol). (AI 675276 AgR,
Relator(a): Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 22-06-2010)", e ainda o referente a
ADI 4451, Relator(a): Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 21-06-2018,
Publicado em 06-03-2019.
Assim, não alcançando as ações o status material de delito, inviável torna-se a possibilidade
jurídica da demanda para o exercício da Ação Penal Militar, impõe-se o não recebimento da
exordial.
Isso posto, rejeito a denúncia, com base no artigo 78, alínea "a" c/c artigo 77 alínea "e",
ambos do CPPM, declaro extinta a punibilidade de RUBENS PIERROTTI JUNIOR pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, quanto ao fato ocorrido em 2006, fazendo-o
com fulcro no artigo 123, inciso IV, c/c artigo 125, inciso VI, ambos do CPM para,
reconhecendo a impossibilidade jurídica de demanda, determinar o arquivamento do feito,
com base no artigo 397, sem prejuízo do artigo 25, ambos do CPPM, com a consequente
remessa destes autos à Corregedoria da Justiça Militar, ex vi do artigo 30, inciso XVI, da Lei
8.457/92.
Intimado em 28/7/2025, o Parquet castrense interpôs, no dia seguinte, o
presente Recurso em Sentido Estrito (IPM, evento 38). Suas razões foram apresentadas em
15/8/2025, nas quais requereu o recebimento da Denúncia, uma vez que estariam preenchidas
as condições exigidas nos artigos 30, 77 e 78, do CPPM (evento 6, doc. 2).
Em 25/8/2025, foram juntadas as Contrarrazões do Recorrido, requerendo a
manutenção da Decisão hostilizada (evento 1, doc. 3). Na mesma data, o Juízo a quo manteve
a sua Decisão.
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em
Parecer de lavra do Dr. Samuel Pereira, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, opinou pelo
conhecimento e pelo provimento parcial do presente Recurso em Sentido Estrito (evento 10),
para que:
(...) , reformando-se a decisão recorrida, seja recebida a denúncia oferecida em desfavor do
Coronel R/1 RUBENS PIERROTI JÚNIOR, como incurso no art. 219, parágrafo único, na
forma do art. 79 (três vezes), ambos do CPM.
7000610-79.2025.7.00.0000
40001377306 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É o Relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, deve ele ser
conhecido.
Insurge-se o Ministério Público Militar (MPM) contra decisão proferida pelo
Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, de
18/7/2025, nos autos do Inquérito Policial Militar nº 7000311-72.2025.7.01.0001 (evento 6,
doc. 1), que rejeitou a Denúncia oferecida pelo Parquet Militar em desfavor do Cel
R/1 RUBENS PIERROTTI JUNIOR, dando-o como incursos na prática dos crimes militares
previstos nos art. 166 (publicação ou crítica indevida) e 219, parágrafo único (ofensa às
Forças Armadas, majorada), na forma do artigo 79 (três vezes), todos do CPM (IPM, evento
25, doc. 1).
O Recurso do Parquet comporta provimento.
Para melhor organização do raciocínio, analisar-se-ão, primeiramente, os
argumentos constantes da Decisão hostilizada, separadamente, quanto à imputação dos
crimes de publicação ou crítica indevida, art. 166 do CPM, e ofensa às Forças Armadas,
artigo 219 do CPM, e, posteriormente, verificar-se-á a presença dos elementos autorizadores
da deflagração da Ação Penal Militar.
DO CRIME DE PUBLICAÇÃO OU CRÍTICA INDEVIDA, ARTIGO 166 DO CPM
O Juízo a quo fundou a rejeição da Denúncia quanto ao crime de publicação ou
crítica indevida, art. 166 do CPM, nos seguintes termos (evento 6, doc. 1):
Com efeito, após compulsar os autos e atento ao que dispõe o artigo 77 do CPPM, sobre os
requisitos que orientam uma denúncia, verifico que os fatos articulados na presente não
atendem no disposto na alínea "e" do dispositivo mencionado, senão vejamos: no tocante ao
suposto delito de publicação ou crítica indevida, previsto no artigo 166 do CPM, trata-se na
realidade de ato de insubordinação, como relaciona o capítulo V do título II.
O sujeito ativo assim deve ser militar da ativa e o denunciado, por ser Oficial Coronel da
reserva remunerada, não está mais sujeito às obrigações e restrições disciplinares dos
militares que estão na ativa, conforme o entendimento do Eg.STF sobre o assunto: "Crime
militar: publicação ou crítica indevida (C. Pen. Militar, art. 166): não o pode cometer o
militar da reserva ou reformado. (Relator(a): Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, julgado
em 12-05-1998, DJ 07-08-1998 PP-00020 EMENT VOL-01917- 02 PP00223)". Logo, não
existindo mais nenhuma relação de subordinação entre investigado e algum superior
hierárquico, sua conduta é atípica e se acha agasalhada pelo direito à liberdade de expressão.
Analisando, ainda, o narrado pelo Parquet de que o investigado criticou palestra realizada
pelo então Comandante da Brigada de Infantaria de Selva de São Gabriel da Cachoeira,
General Mourão, onde estava servindo, como subordinado, no ano de 2006, observo que a
pena máxima cominada, em abstrato, é de 1 ano, de acordo com o artigo 166 do CPM, tendo o
prazo prescricional de 4 anos, conforme artigo 125, inciso VI, do mesmo Código. Tomando-se
por base o ano em que se deu a suposta crítica, decorreu o lapso temporal acima apontado,
estando, portanto, prescrito.
7000610-79.2025.7.00.0000
40001377306 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Observa-se que foram dois os fundamentos sobre os quais se apoiou a
conclusão de rejeição da Denúncia pelo crime de publicação ou crítica indevida: o fato de que
o crime estaria, em abstrato, prescrito e, outrossim, o fato de o Denunciado ser um militar da
reserva.
Quanto à prescrição da pretensão punitiva, observa-se sua não ocorrência.
Assim a conduta criminosa foi tipificada no Código Penal Militar
Publicação ou crítica indevida
Art. 166. Publicar o militar ou assemelhado, sem licença, ato ou documento oficial, ou criticar
publicamente ato de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar, ou a qualquer
resolução do Governo:
Pena - detenção, de dois meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave.
A partir da interpretação literal do presente dispositivo legal, resta indene de
dúvida que o núcleo do tipo penal é a ação de “publicar” ou de “criticar”, razão pela qual,
ainda que a mencionada palestra tenha ocorrido no ano de 2006, o prazo prescricional do, em
tese, injusto penal terá início somente com sua consumação, ou seja, com a satisfação de
todas as elementares do tipo penal.
A propósito do início do cômputo do prazo prescricional, vejam-se as diretrizes
constantes do Código Penal Militar:
Prescrição da pretensão punitiva
Art. 125. A prescrição da pretensão punitiva, salvo o disposto no § 1º deste artigo, regula-se
pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(...)
Termo inicial da prescrição da ação penal
(...)
§ 2º A prescrição da ação penal começa a correr:
a) do dia em que o crime se consumou;
b) no caso de tentativa, do dia em que cessou a atividade criminosa;
c) nos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência;
d) nos crimes de falsidade, da data em que o fato se tornou conhecido.
As condutas descritas na Denúncia teriam ocorrido a partir dos últimos meses
do ano de 2024, razão pela qual, até a presente data, não transcorreu ainda o prazo de 4
(quatro) anos previsto no inciso VI do artigo 125 do Código Penal Militar, baliza a ser
observada no cômputo prescricional. Não há, portanto, que se falar em prescrição da
pretensão punitiva do Estado.
7000610-79.2025.7.00.0000
40001377306 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mesmo sentido se manifestou a Procuradoria-Geral da Justiça Militar. Veja-
se:
Não vislumbramos, no caso, a ocorrência da prescrição pois, embora o denunciado tenha
criticado palestra proferida pelo Comandante da Brigada de Infantaria de Selva em 2006,
estas críticas foram renovadas nas entrevistas por ele concedidas em 28/11/2024, 14/01/2025,
16/01/2025 e 17/03/2025, conforme descrito na denúncia, o que afasta a ocorrência da citada
causa de extinção de punibilidade. Isso porque cada nova manifestação configura delito
autônomo, consumado no momento da ação, não havendo que se falar em retroação artificial
para afastar a pretensão punitiva estatal.
Superada a questão prescricional, aborda-se o segundo fundamento utilizado
pelo Juízo a quo para rejeitar a Denúncia no tocante ao crime de publicação ou crítica
indevida, art. 166 do CPM, o de que o Denunciado não preenchia condição essencial para a
consumação do delito: ser militar da ativa.
No ponto, equivoca-se o Magistrado da primeira instância.
Veja-se que o crime em questão está inserido no Título II, que trata dos crimes
contra a autoridade ou a disciplina militar, mais especificamente no Capítulo V, que, por sua
vez, versa sobre a insubordinação, razão pela qual o principal bem jurídico protegido é o da
disciplina militar, sem limitar, porém, a aplicação das normas penais aos militares da ativa.
A propósito, colaciona-se julgado desta Corte em que um civil foi submetido às
sanções do crime do artigo 164 do CPM – oposição a ordem de sentinela – crime igualmente
localizado no mesmo Capítulo V:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. OPOSIÇÃO À ORDEM DE SENTINELA. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. CIRCUITO DE SEGURANÇA E
DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS CORROBORAM COM AS INFORMAÇÕES
PRESTADAS PELO OFENDIDO NA FASE INQUISITORIAL. AMEAÇA. PROMESSA DE
MAL INJUSTO E GRAVE. INCIDÊNCIA DE MAL FUTURO, REFERENTE À LESÃO
CORPORAL PELO USO DE ARMA DE FOGO. DELITO QUE PROTEGE BEM JURÍDICO
DIVERSO DAQUELE PERPETRADO EM FACE DA SEGUNDA VÍTIMA. ROUBO
QUALIFICADO.
DOLO.
INTENÇÃO
DE
ASSENHORAMENTO.
COMPROVAÇÃO.
ACUSADO QUE EMPREENDIA FUGA EM RAZÃO DE CONFRONTO COM POLICIAIS
CIVIS. EMPREGO DE VIOLÊNCIA E DE GRAVE AMEAÇA EM FACE DA VÍTIMA,
MILITAR DE SERVIÇO. SUBTRAÇÃO DE PISTOLA DE PROPRIEDADE DA UNIÃO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. I - Civil condenado pela prática dos delitos
previstos no art. 164 - oposição à ordem de sentinela; no art. 223 - ameaça; e art. 242, § 2º, I
e IV - roubo qualificado, todos do Código Penal Militar (CPM). Consta que, após o
cometimento de tentativa de roubo à agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
na cidade de Belém-PA, e de envolvimento em troca de tiros com Policiais Civis, o Denunciado
invadiu a área do Próprio Nacional Residencial (PNR) do Comandante Militar do Norte
(CMN), descumpriu a ordem de parada da sentinela da hora, ameaçou o Oficial-General
permissionário da propriedade e subtraiu, mediante emprego de violência e de grave ameaça,
a pistola acautelada pelo Soldado. II - A oposição à ordem da sentinela está comprovada nos
autos, tanto pela imagem das câmeras de segurança do Próprio Nacional Residencial, como
pelo depoimento das Testemunhas. Em que pese o Ofendido, sentinela da hora no momento
dos fatos, não ter sido ouvido em Juízo, o conteúdo de sua oitiva em sede de Inquérito Policial
Militar (IPM), de que proferiu ordem para que o Acusado parasse, a qual não foi cumprida, é
comprovada pelos demais elementos encartados nos autos. III - Ao apontar o armamento na
direção do Comandante Militar do Norte e utilizar expressões como "Vai morrer", o Apelante
consumou o delito de ameaça. Houve promessa de mal futuro diverso daquele referente ao
delito de roubo perpetrado em face do soldado de serviço. Proteção a bens jurídicos distintos
7000610-79.2025.7.00.0000
40001377306 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e desígnios autônomos. IV - Consuma o crime de roubo qualificado o Denunciado que subtrai,
mediante o emprego de violência ou de grave ameaça, pistola da União acautelada por militar
de serviço, ainda que não haja posse mansa e pacífica. Comprovada a intenção de
assenhoramento, é impossível aplicar a tese de ausência de dolo específico pela atuação com
o intuito de defesa, sobretudo porque o Acusado empreendia fuga no momento dos fatos. V -
Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.
(STM. Apelação n.º 7000995-37.2019.7.00.0000. Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ. Data de Julgamento: 18/06/2020. Data de Publicação: 01/07/2020.) (Grifo
nosso.).
Portanto, não há como concluir, somente a partir de mera interpretação
topográfica, que os delitos do Capítulo V, referentes à Insubordinação, sejam somente
passíveis de serem cometidos por militares da ativa.
A seu turno, tem-se que o Oficial, quando passa à reserva, mantém sua patente,
com prerrogativas, direitos e deveres a ela inerentes, razão pela qual continua submetido às
exigências disciplinares, tal qual os seus pares da ativa. Extrai-se da Constituição Federal de
1988:
Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica,
são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na
disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da
Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da
ordem.
§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das
que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:
I - as patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes, são conferidas pelo
Presidente da República e asseguradas em plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou
reformados, sendo-lhes privativos os títulos e postos militares e, juntamente com os demais
membros, o uso dos uniformes das Forças Armadas;
Rememora-se que o oficial da reserva só pode ser excluído das Forças Armadas
por meio de decisão transitada em julgado desta Corte, como nos casos em que o Procurador-
Geral da Justiça Militar procede a devida Representação para Declaração de Indignidade e/ou
Incompatibilidade para o Oficialato, ou em situação constante da Lei nº 5.836/72 (Lei do
Conselho de Justificação).
Em adendo, tem-se que o Supremo Tribunal Federal sumulou o seguinte:
Súmula 55
Militar da reserva está sujeito à pena disciplinar.
Portanto, militar da reserva encontra-se sujeito à disciplina castrense, sendo
capaz de ofender seus preceitos.
Ademais, o Estatuto dos Militares possui preceito esclarecedor:
Art. 14. A hierarquia e a disciplina são a base institucional das Forças Armadas. A autoridade
e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico.
7000610-79.2025.7.00.0000
40001377306 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
§ 3º A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias da
vida entre militares da ativa, da reserva remunerada e reformados. (Destaques nossos.)
Não se desconhece o precedente da Corte Suprema que foi assim mencionado
pelo Juízo a quo:
HABEAS CORPUS nº. 75.676-0 RIO DE JANEIRO
"Crime militar: publicação ou crítica indevida (C. Pen. Militar, art. 166): não o pode cometer
o militar da reserva ou reformado. (Relator(a): Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, julgado
em 12-05-1998, DJ 07-08-1998 PP-00020 EMENT VOL-01917- 02 PP00223)"
Ocorre que, como se observa, este julgado remonta ao ano de 1998, procedente
do julgamento de um Habeas Corpus pela Primeira Turma.
Cerca de dez anos depois, o Plenário do STF pôde se manifestar sobre essa
matéria, julgando o Inquérito 2.295/MG, em que o então Deputado Federal Cabo JÚLIO
CÉSAR GOMES DOS SANTOS, militar da reserva, foi investigado por ter, supostamente,
cometido o crime de publicação ou crítica indevida, artigo 166 do CPM.
Naquela ocasião, o Inquérito foi arquivado, tendo em vista a imunidade
parlamentar do agente. Porém, o mesmo Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, acompanhado à
unanimidade, assentou em seu voto a seguinte evolução de seu entendimento:
No mérito, correta a manifestação do Ministério Público Federal: inicialmente, ao ressaltar
que o militar da reserva está sujeito à aplicação da lei penal militar e, em tese, poderia
cometer o delito imputado ao Indiciado, que embora esteja no exercício de mandato de
Deputado Federal, é militar da reserva remunerada da Polícia Militar de Minas Gerais (...).
(STF. Plenário. INQ 2295/MG. Redator(a) do acórdão: Min. MENEZES DIREITO (Art. 38, IV,
b, DO RISTF – em razão da aposentadoria do Min. SEPÚLVEDA PERTENCE). Julgamento:
23/10/2008. Publicação: 05/06/2009.)
Assim, observa-se que o Plenário da Corte Suprema, em 23/10/2008, expôs
entendimento oposto àquele da Primeira Turma, de 12/5/1998: de que o militar da reserva
pode responder pelo delito insculpido no art. 166 do CPM. Outrossim, estabelece o Código
Penal Militar:
Militar da reserva ou reformado
Art. 13. O militar da reserva, ou reformado, conserva as responsabilidades e prerrogativas do
pôsto ou graduação, para o efeito da aplicação da lei penal militar, quando pratica ou contra
êle é praticado crime militar.
Assim, compreende-se que o Acusado, militar da reserva, pode sim ser
submetido à persecução penal que apure sua eventual responsabilidade pela prática do crime
de publicação ou crítica indevida.
DO CRIME DE OFENSA ÀS FORÇAS ARMADAS, ARTIGO 219, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO CPM.
7000610-79.2025.7.00.0000
40001377306 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em se avançando, tem-se que assim se manifestou o Juízo a quo quanto à
imputação ministerial concernente ao crime de ofensa às Forças Armadas, artigo 219,
parágrafo único, do CPM:
No que tange à imputação do artigo 219, parágrafo único, do mesmo Código Substantivo, a
denúncia não apresenta a descrição de nenhum fato ofensivo às Forças Armadas, pois as
declarações do denunciado ocorreram no âmbito do direito fundamental a livre manifestação
do pensamento e expressão, nos termos do artigo 5º, incisos IV e IX da CF/88. As alegações
transcritas na exordial, que se deram em entrevistas para divulgação de seu livro intitulado
“Dossiê SMART: a história que o exército quer riscar”, trazem as opiniões e que podem ser
tidas dentro do limite da liberdade de expressão.
E nesse sentido é a jurisprudência do STF, como se vê dos julgados: "(...) O exercício regular
do direito de crítica, que configura direta emanação da liberdade constitucional de
manifestação do pensamento, ainda que exteriorizado em entrevista jornalística, não
importando o conteúdo ácido das opiniões nela externadas, não se reduz à dimensão do abuso
da liberdade de expressão, qualificando-se, ao contrário, como verdadeira excludente
anímica, que atua, em tal contexto, como fator de descaracterização do intuito doloso de
ofender. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Jurisprudência comparada (Corte
Européia de Direitos Humanos e Tribunal Constitucional Espanhol). (AI 675276 AgR,
Relator(a): Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 22-06-2010)", e ainda o referente a
ADI 4451, Relator(a): Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 21-06-2018,
Publicado em 06-03-2019.
Discorda-se do Juízo a quo.
A argumentação, embora invoque com acerto a proteção constitucional à
liberdade de expressão, ignora premissa fundamental: o militar submete-se a regime jurídico
diferenciado, estabelecido pela própria Constituição Federal.
O artigo 142, §3º, X, da CF/88 autoriza expressamente que a lei disponha sobre
o ingresso nas Forças Armadas e estabeleça "(...) os deveres (...) e outras situações especiais
dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades (...)".
Portanto, a Carta Magna reconhece, ela própria, que os direitos fundamentais
dos militares sofrem modulação em virtude das especificidades da carreira.
Essa modulação não é caprichosa: decorre da tríade constitucional da
hierarquia, da disciplina e da destinação constitucional das Forças Armadas (defesa da Pátria,
garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem -
art. 142, caput, CF/88).
A coesão operacional das instituições militares depende umbilicalmente da
preservação de sua respeitabilidade perante a sociedade e da confiança recíproca entre seus
integrantes. Manifestações públicas que vilipendiem a instituição, especialmente quando
proferidas por quem a integra e nela ostenta posição de confiança, corroem os alicerces da
hierarquia e da disciplina, impondo desafios ao cumprimento da missão constitucional.
Deve-se reconhecer que o militar assume, por força constitucional, deveres
especiais de lealdade institucional e de discrição incompatíveis com a mesma amplitude da
livre manifestação de pensamento conferida aos cidadãos não investidos em função militar.
7000610-79.2025.7.00.0000
40001377306 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Faz premente, ainda, ressaltar que o Acusado somente detinha visibilidade e
credibilidade nas entrevistas concedidas justamente em razão de sua condição de militar. Não
era ouvido como cidadão comum, mas como alguém que, supostamente, teria acesso
privilegiado a informações internas, documentos e dinâmicas institucionais das Forças
Armadas. Essa circunstância amplifica exponencialmente o potencial lesivo de suas
declarações: ao falar "de dentro", confere aparência de veracidade e legitimidade a narrativas
que, de outra forma, seriam recebidas com natural ceticismo.
Utilizar-se da própria investidura militar para macular a instituição perante a
opinião pública configura, justamente, o núcleo do tipo penal imputado, não podendo tal
conduta ser abrigada pela genérica invocação da liberdade de expressão.
Os direitos fundamentais, tomados como valores, não possuem caráter absoluto,
mas sim relativo, exigindo análise de ponderação em cada caso concreto. Essa relativização é
imperativa, sobretudo quando as declarações de um militar da reserva remunerada possam,
em tese, comprometer a imagem e a honra das Forças Armadas.
DA NECESSIDADE DE RECEBER A DENÚNCIA
Inicialmente, cumpre destacar que, quando se analisa o recebimento da
denúncia, o magistrado deve proceder a uma análise perfunctória, superficial e delimitada dos
elementos autorizadores da deflagração da ação penal militar.
Nesta fase processual, não cabe ao julgador realizar juízo de valor aprofundado
sobre o mérito da acusação, a valoração exaustiva das provas ou o exame antecipado de teses
defensivas que demandam instrução processual. Trata-se de mera análise de admissibilidade
da acusação, verificando-se, tão somente, se estão presentes os requisitos mínimos para o
exercício da ação penal.
Neste momento prevalece o princípio in dubio pro societate, devendo o
magistrado reservar o exame aprofundado das questões de mérito para o momento oportuno,
após a regular instrução processual, quando então prevalecerá o princípio in dubio pro reo.
De acordo com os ditames do Código de Processo Penal Militar, o Ministério
Público Militar tem o dever de oferecer denúncia quando presentes os requisitos legais.
Conforme estabelece o artigo 30 do CPPM:
Obrigatoriedade
Art. 30. A denúncia deve ser apresentada sempre que houver:
a) prova de fato que, em tese, constitua crime;
b) indícios de autoria.
Trata-se de dever funcional do Ministério Público Militar, titular exclusivo da
ação penal pública (art. 29 do CPPM), exercer a pretensão punitiva estatal quando verificada
a presença dos elementos mínimos necessários: materialidade do fato delituoso e indícios
suficientes de autoria.
7000610-79.2025.7.00.0000
40001377306 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por sua vez, o artigo 77 do CPPM estabelece os requisitos formais que a
denúncia deve conter:
Requisitos da denúncia
Art. 77. A denúncia conterá:
a) a designação do juiz a que se dirigir;
b) o nome, idade, profissão e residência do acusado, ou esclarecimentos pelos quais possa ser
qualificado;
c) o tempo e o lugar do crime;
d) a qualificação do ofendido e a designação da pessoa jurídica ou instituição prejudicada ou
atingida, sempre que possível;
e) a exposição do fato criminoso, com tôdas as suas circunstâncias;
f) as razões de convicção ou presunção da delinqüência;
g) a classificação do crime;
h) o rol das testemunhas, em número não superior a seis, com a indicação da sua profissão e
residência; e o das informantes com a mesma indicação.
Dispensa de testemunhas
Parágrafo único. O rol de testemunhas poderá ser dispensado, se o Ministério Público
dispuser de prova documental suficiente para oferecer a denúncia.
Já o artigo 78 do CPPM estabelece as hipóteses taxativas de rejeição da
denúncia:
Rejeição de denúncia
Art. 78. A denúncia não será recebida pelo juiz:
a) se não contiver os requisitos expressos no artigo anterior;
b) se o fato narrado não constituir evidentemente crime da competência da Justiça Militar;
c) se já estiver extinta a punibilidade;
d) se fôr manifesta a incompetência do juiz ou a ilegitimidade do acusador.
Da análise sistemática desses dispositivos, verifica-se que o recebimento da
denúncia é medida que se impõe uma vez que presentes os requisitos legais.
No caso em análise, a denúncia oferecida pelo Ministério Público Militar
preenche integralmente os requisitos dos artigos 30 e 77 do CPPM, não incidindo em
nenhuma das hipóteses de rejeição previstas no artigo 78 do mesmo diploma legal.
7000610-79.2025.7.00.0000
40001377306 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Denúncia apresentada pelo Ministério Público Militar narra, de forma
pormenorizada e circunstanciada, as seguintes condutas que, em tese, constituem crimes
militares:
CRIME DO ART. 166 DO CPM (PUBLICAÇÃO OU CRÍTICA INDEVIDA)
O artigo 166 do Código Penal Militar tipifica a conduta de publicar o militar ou
assemelhado, sem licença, ato ou documento oficial, ou criticar publicamente ato de seu
superior ou assunto atinente à disciplina militar, ou a qualquer resolução do Governo.
A denúncia descreve as seguintes condutas típicas:
a) Crítica a ato de superior hierárquico:
O Acusado criticou palestra realizada pelo então Comandante da Brigada de
Infantaria de Selva de São Gabriel da Cachoeira, General Mourão, onde estava servindo
como subordinado, no ano de 2006, tendo manifestado essas críticas publicamente em
entrevista realizada em 28 de novembro de 2024.
Afirmou: “ai a gente vem com aquela situação dos filhotes aí da ditadura né
como o próprio General Mourão né que até agora ai não apareceu muito ai no plano
golpista”.
Declarou: “enxergo a atitude do Comandante do Exército, do Alto Comando do
Exército como uma atitude oportunista muito mais do que o que tá se vendendo como
legalista”.
b) Crítica a assuntos atinentes à disciplina militar:
O Acusado respondeu afirmativamente, ao ser questionado se o Exército se
tornou uma unidade politizada nos últimos anos; apontando o que o marco inicial dessa
politização remontava ao Comando do General Tomás, atual Comandante do Exército,
quando era então Comandante da Academia das Agulhas Negras (AMAN).
Criticou a estrutura da Justiça Militar, afirmando que "no conselho, o militar,
ele está acima do juiz que estudou para isso".
c) Crítica a resolução de Governo:
Declarou que "os militares nunca engoliram bem essa mudança de status, a
perda de poder pelo rebaixamento dos ministros a comandantes de cada Força".
Afirmou que "o ministro da Defesa, sistematicamente, tem cumprido um papel
de títere dos militares".
CRIME DO ART. 219, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPM (OFENSA ÀS FORÇAS
ARMADAS POR MEIO DE IMPRENSA)
7000610-79.2025.7.00.0000
40001377306 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O artigo 219, parágrafo único, do Código Penal Militar tipifica a conduta de
propalar fatos, que sabe inverídicos ou cuja falsidade deveria conhecer, capazes de ofender a
dignidade ou abalar o crédito das Forças Armadas.
A denúncia descreve as seguintes condutas típicas:
a) Propalação de fatos inverídicos ofendendo a dignidade das Forças
Armadas:
Declarou: "Por que que o golpe não aconteceu? porque ele era tosco ou porque
uma parte do Alto Comando do Exército não embarcou nas histórias que foram sendo
contadas".
Afirmou que o golpe "não deu certo pela inépcia dos próprios militares".
Quando questionado se "você acha que não tem ninguém inocente nessa
parada?" respondeu "Eu duvido muito!" e acrescentou que "cerca de 80 a 90% dos oficiais do
Exército Brasileiro estavam apoiando o que chamou de 'isso daí'".
Declarou sobre a Marinha: "há pouco mais de um mês lançou um vídeo
deplorável jogando para si, dizendo que só ela trabalhava aqui no Brasil [...] e que o
brasileiro é um bando de boca aberta e que só se aproveitava a vida enquanto eles estavam se
sacrificando pelo pais".
Disse, ainda, que "se nós estivéssemos em um país sério, o Comandante da
Marinha já deveria ter sido exonerado do cargo com aquele vídeo".
b) Críticas às Forças Armadas em razão do Superior Tribunal Militar
(STM):
Criticou a composição do STM, afirmando que se trata do "sonho dos generais
4 estrelas, que não tem nem formação jurídica e estão lá [...] dando a última decisão nos casos
criminais".
Declarou que "essa corte é a corte marcial para caso de guerra. Corte marcial
em caso de guerra, em tempo de paz não justifica, gasta-se muito trabalha-se pouco".
Como se verifica, a denúncia descreve de forma minuciosa e circunstanciada os
fatos supostamente praticados pelo acusado, indicando as datas, os locais, os meios de
comunicação utilizados, as declarações proferidas e o enquadramento típico das condutas.
As declarações foram prestadas publicamente em canais de amplo alcance
(Youtube, rádio e imprensa escrita), em contexto de divulgação de livro de autoria do
denunciado, caracterizando a publicidade das manifestações.
Assim, tem-se que o Parquet reuniu elementos suficientes à deflagração da
Ação Penal Militar, em cujo curso, à luz da ampla defesa e do contraditório, os fatos poderão
ser definitivamente esclarecidos.
7000610-79.2025.7.00.0000
40001377306 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao menos nessa fase de prelibação, estão preenchidos os requisitos para o
recebimento da Denúncia, carreando os autos elementos suficientes para perfazer a justa
causa, prova de materialidade e indícios de autoria, na forma exigida pelo Código de
Processo Penal Militar.
ARGUMENTOS DAS CONTRARRAZÕES DEFENSIVAS
Resta, então, analisar os argumentos da Defesa que, eventualmente, ainda não
foram contemplados ao longo do voto.
O primeiro dele diz respeito à Lei nº 7.524/1986 que assim dispõe:
Art 1º Respeitados os limites estabelecidos na lei civil, é facultado ao militar inativo,
independentemente das disposições constantes dos Regulamentos Disciplinares das Forças
Armadas, opinar livremente sobre assunto político, e externar pensamento e conceito
ideológico, filosófico ou relativo à matéria pertinente ao interesse público.
Parágrafo único. A faculdade assegurada neste artigo não se aplica aos assuntos de natureza
militar de caráter sigiloso e independe de filiação político-partidária.
Tal dispositivo legal, contudo, não se aplica ao caso dos autos.
Primeiramente, a referida lei refere-se expressamente à opinião sobre assuntos
políticos, ideológicos, filosóficos ou de interesse público, não conferindo, todavia, salvo-
conduto para o cometimento de crimes de natureza militar, como no caso de críticas públicas
de atos de superiores e de assuntos atinentes à disciplina militar, no caso do art. 166 do CPM,
ou a propalação de fatos inverídicos com o intuito de ofender a dignidade e de abalar o
crédito das Forças Armadas, conduta tipificada no art. 219, parágrafo único, do CPM.
Há evidente distinção entre o exercício legítimo da liberdade de expressão e a
prática de ilícitos penais castrenses, criticando temas concernentes à disciplina ou difundindo,
conscientemente, informações falsas com finalidade ofensiva. O direito de opinar não se
confunde com o direito de caluniar, difamar ou injuriar, ainda que sob o pretexto de crítica
política ou institucional.
Ademais, nenhum direito fundamental possui caráter absoluto. A liberdade de
expressão encontra limites nos direitos à honra, à imagem e à dignidade, sejam de pessoas
naturais ou jurídicas, incluindo-se aqui as instituições do Estado.
Importante ressaltar que, por óbvio, o alcance da expressão “independentemente
das disposições constantes dos Regulamentos Disciplinares das Forças Armadas” não inclui
o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar, uma vez que não são
regramentos administrativos, mas sim de normas de caráter penal.
Portanto, a Lei nº 7.514/1986 não autoriza o militar inativo a propalar fatos
sabidamente inverídicos com o intuito de ofender as Forças Armadas ou de realizar críticas
indevidas, condutas que ultrapassam os limites da legítima crítica e ingressam na seara do
ilícito penal.
7000610-79.2025.7.00.0000
40001377306 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa sustenta, ainda, que a denúncia seria inepta por não descrever
expressamente a circunstância de que o Denunciado sabia serem inverídicos os fatos
propalados e de que teria agido com dolo específico de ofender as Forças Armadas.
Tal argumentação não merece prosperar.
Quanto ao conhecimento da falsidade dos fatos propalados, o tipo penal
previsto no art. 219 do CPM assim dispõe:
Ofensa às fôrças armadas
Art. 219. Propalar fatos, que sabe inverídicos, capazes de ofender a dignidade ou abalar o
crédito das fôrças armadas ou a confiança que estas merecem do público:
Pena - detenção, de seis meses a um ano.
Parágrafo único. A pena será aumentada de um têrço, se o crime é cometido pela imprensa,
rádio ou televisão.
A expressão "que sabe inverídicos" constitui elemento normativo do tipo,
integrando o dolo da conduta. Trata-se de dolo direto, que exige a consciência da falsidade do
fato propalado.
Analisando-se a denúncia ofertada, verifica-se que o Denunciado é Coronel da
reserva do Exército Brasileiro, então com 55 anos de idade, tendo exercido a carreira
militar por décadas. Não se trata, portanto, de pessoa leiga ou desavisada quanto ao
funcionamento, estrutura e missão constitucional das Forças Armadas.
O Libelo Acusatório narra que o Denunciado afirmou, entre outras declarações
ofensivas:
Que "80 a 90% dos oficiais do Exército Brasileiro estavam apoiando" o alegado
"golpe", embora ele próprio tenha reconhecido que não realizou qualquer pesquisa para
embasar tal afirmação;
Que o "golpe não deu certo pela inépcia dos próprios militares";
Que o Comandante do Exército e o Alto Comando agiram de forma "oportunista" e não
legalista;
Que a Marinha do Brasil lançou "vídeo deplorável" afirmando que apenas ela
trabalhava no país enquanto os brasileiros aproveitavam a vida;
Que os militares "nunca engoliram bem" a criação do Ministério da Defesa e que o
Ministro da Defesa "tem cumprido papel de títere dos militares".
Ora, tais afirmações não constituem meras opiniões subjetivas ou juízos de
valor, mas sim imputação de fatos objetivos graves às Forças Armadas e seus integrantes,
sem qualquer lastro probatório, conforme o próprio Denunciado admitiu ao afirmar que não
realizou pesquisa.
7000610-79.2025.7.00.0000
40001377306 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Um Coronel da reserva, com sua experiência e conhecimento institucional, tem
plena consciência de que tais afirmações são inverídicas ou, no mínimo, desprovidas de
qualquer fundamento fático. A inexistência de elementos probatórios mínimos que pudessem
lastrear suas declarações evidencia que o Denunciado, em tese, sabia ou deveria saber que os
fatos por ele propalados eram falsos.
Ademais, o conhecimento da falsidade não precisa estar expressamente descrito
na denúncia de forma literal, sendo suficiente que as circunstâncias fáticas narradas permitam
inferir, de forma inequívoca, a presença de tal elemento. E assim o fez o Ministério Público
Militar ao descrever pormenorizadamente as declarações inverídicas e ofensivas proferidas
pelo Acusado.
Registre-se que, na fase de recebimento da denúncia, vigora o princípio do in
dubio pro societate, não sendo exigível prova cabal e inconteste do elemento subjetivo, mas
apenas indícios suficientes de sua presença, os quais se encontram amplamente demonstrados
nos autos.
Outrossim, a Defesa alegou que a denúncia não teria descrito o dolo específico
de ofender as Forças Armadas, elemento que seria indispensável para a configuração do
delito.
Tal assertiva também não se sustenta.
O tipo penal do art. 219 do CPM exige dolo genérico, consistente na vontade
livre e consciente de propalar fatos inverídicos. A aptidão de que esses fatos ofendam à
dignidade ou abalem o crédito das Forças Armadas integra o próprio tipo objetivo, não
constituindo finalidade específica da conduta do agente (dolo específico).
Em outras palavras: basta que o agente tenha a consciência e vontade de
propalar fatos que sabe inverídicos, sendo suficiente que tais fatos sejam objetivamente
capazes de ofender a dignidade ou abalar o crédito das Forças Armadas, independentemente
de o agente ter tido a intenção específica e exclusiva de ofender.
De qualquer forma, ainda que se entendesse necessária a demonstração de dolo
específico — o que não se concebe —, as circunstâncias fáticas narradas na denúncia
evidenciam, de forma inequívoca, a intenção do Acusado de ofender e desacreditar as Forças
Armadas perante a opinião pública.
Com efeito, o Denunciado concedeu múltiplas entrevistas a veículos de
comunicação de massa (YouTube, rádio, jornal impresso) para divulgar o seu livro, ocasião
em que proferiu declarações gravíssimas e sabidamente falsas, imputando às Forças Armadas
e a seus membros condutas desonrosas, ilegais e antidemocráticas (participação em suposto
golpe de Estado, oportunismo, inépcia, politização, subserviência etc.).
O contexto, a reiteração, a publicidade e o conteúdo das declarações não deixam
margem a dúvidas quanto à finalidade das manifestações do Denunciado: ofender a honra e
abalar o crédito das Forças Armadas perante a sociedade.
7000610-79.2025.7.00.0000
40001377306 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, seja sob a óptica do dolo genérico, seja sob a perspectiva de eventual
dolo específico, a denúncia descreve suficientemente o elemento subjetivo do tipo penal, não
havendo que se falar em inépcia.
Em se avançando, a Defesa alega que as declarações foram prestadas em
contexto de divulgação de "livro de ficção" de autoria do Acusado, intitulado "Dossiê
SMART: a história que o exército quer riscar", destacando que o termo "exército" foi
propositalmente grafado com letra minúscula para evidenciar tratar-se de obra ficcional.
Primeiramente, a natureza ficcional ou não da obra literária de autoria do
Denunciado é absolutamente irrelevante para a configuração do delito do art. 219 do CPM.
O crime não consiste em escrever livro de ficção, mas sim em propalar fatos
inverídicos — em entrevistas públicas a veículos de comunicação — capazes de ofender a
dignidade ou abalar o crédito das Forças Armadas ou de realizar publicação ou crítica
indevida. O Acusado foi indiciado e denunciado pelas declarações que prestou à imprensa, e
não pelo conteúdo de sua obra literária.
Em segundo lugar, nas entrevistas concedidas, o Denunciado não apresentou
suas afirmações como ficção ou especulação literária, mas sim como fatos e opiniões
pessoais sobre a realidade institucional das Forças Armadas. Não há qualquer ressalva, nas
manifestações transcritas na denúncia, de que se trataria de narrativa ficcional ou alegórica.
Ao contrário, o Denunciado expressamente afirmou que "acreditava" que 80 a
90% dos oficiais do Exército apoiavam o suposto golpe, apresentando tal estimativa como
sua avaliação pessoal sobre a realidade, e não como elemento de trama fictícia. Da mesma
forma, qualificou expressamente o Alto Comando como "oportunista", o vídeo da Marinha
como "deplorável", e o Ministro da Defesa como "títere dos militares" — todas afirmações
apresentadas como juízos sobre fatos reais, e não como ficção.
O fato de ser autor de livro — de ficção ou não — não confere imunidade penal
para atentar contra as Forças Armadas ou contra qualquer outra instituição estatal.
Por fim, sustenta a Defesa que haveria impossibilidade de exercício pleno da
ampla defesa, pois a Denúncia não teria especificado quais declarações configurariam crítica
indevida e quais representariam fatos inverídicos ofensivos, impedindo o Denunciado de
saber contra o que exatamente deveria se defender.
Tal alegação não se sustenta.
A denúncia oferecida pelo Ministério Público Militar atende integralmente aos
requisitos do art. 77 do CPPM, descrevendo de forma pormenorizada, clara e precisa:
Os fatos imputados: declarações ofensivas proferidas pelo Denunciado em entrevistas
públicas;
As circunstâncias: datas, locais, veículos de comunicação, contexto (divulgação de
livro);
7000610-79.2025.7.00.0000
40001377306 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A transcrição literal das declarações consideradas típicas, com indicação dos minutos
exatos das gravações;
A tipificação penal: arts. 166 e 219, parágrafo único, do CPM;
As razões de convicção: análise jurídica fundamentada da adequação típica das
condutas.
Não há qualquer inépcia ou obscuridade na peça acusatória. O Acusado sabe
exatamente quais foram as declarações que o Ministério Público Militar considerou típicas,
pois elas estão transcritas integralmente na denúncia, com indicação precisa das fontes.
Quanto à alegada dificuldade de distinguir quais declarações seriam "críticas
indevidas" e quais seriam "fatos inverídicos ofensivos", trata-se de questão meritória, que
será devidamente esclarecida no curso da instrução processual, mediante produção probatória
e exercício do contraditório e da ampla defesa.
Na fase de recebimento da denúncia, basta que a peça acusatória descreva os
fatos de forma suficientemente clara para permitir ao acusado o conhecimento da imputação,
o que inequivocamente ocorreu no caso dos autos.
Registre-se, ademais, que a denúncia foi oferecida em relação a ambos os
delitos (arts. 166 e 219 do CPM), cabendo ao Juízo, no momento oportuno — após a
instrução processual —, definir qual ou quais tipos penais restaram configurados, podendo
inclusive desclassificar a conduta, absolver o acusado ou condená-lo nos exatos termos da
denúncia.
O recebimento da denúncia não implica pré-julgamento ou antecipação de
mérito, mas apenas reconhecimento de que há justa causa para a instauração da Ação Penal
Militar.
O caso é mesmo de recebimento da Denúncia nos exatos termos que foram
descritos pelo Parquet.
Assim, constatados os requisitos para o recebimento da Denúncia, na forma
exposta, e, bem assim, inexistindo nas contrarrazões argumento de fato ou de direito apto a
alterar tal convencimento, deve o recurso ministerial ser provido.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao presente Recurso
para receber a Denúncia ofertada pelo Ministério Público Militar e determinar a baixa dos
autos ao Juízo a quo para que promova o regular processamento do feito.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001377306v8 e do código CRC b931836c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 28/10/2025, às 17:40:49
7000610-79.2025.7.00.0000
40001377306 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR